Tribunal: STF
Processo: RE 1542625
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 96/STF. SALDO REMANESCENTE. 1. O julgamento do Tema 810 pelo STF não implica a automática desconstituição do julgado exequendo, nem a possibilidade de reconhecimento da inexequibilidade do título judicial (mesmo em favor do exequente) na etapa de cumprimento de sentença (RE 730.562 - Tema 733 da repercussão geral - e ADI 2.418). 2. O trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu sem diferimento quanto aos critérios de correção monetária. 3. Imperiosa a observância da coisa julgada quanto aos critérios de correção previstos no título executivo, não há diferença a tal título a ser paga, não sendo possível o prosseguimento do cumprimento complementar da decisão exequenda. 4. É procedente o pedido de execução complementar com fulcro na aplicação do Tema 96 do STF (juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a do requisitório de pagamento) no caso em que a execução já havia sido extinta, desde que a fixação da tese pelo STF tenha ocorrido após o trânsito em julgado. Tratando-se de montante que não poderia ter sido reivindicado anteriormente, não se cogita de preclusão”. (eDOC 23 – ID: 94e2d51a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 31 – ID: 344c8b61)



    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária.



    Acrescenta-se que “a Corte Suprema já decidiu que deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947”. (eDOC 31 – ID: 344c8b61, p. 8)



    A Vice-Presidência do TRF4 restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 810 da repercussão geral. (eDOC 62 – ID: 28f5f013)



    A retratação foi negada, em decisão assim ementada:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE. 



    1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante. Precedente do STJ. 



    2. O trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu sem diferimento quanto aos critérios de correção monetária. 



    3. Não é o caso, pois, de juízo de retratação pela Turma em face dos Temas 810 do STF”. (eDOC 71 – ID: 7fb27238)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a discussão acerca da correção monetária da condenação estaria preclusa, tendo em vista que execução já encontra extinta. Nesse sentido, eis o seguinte trecho da decisão proferida em sede de juízo de retratação:



     



    “O trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorreu no ano de 2015 (evento 58, processo nº 50014124720114047112), sem diferimento quanto aos critérios de correção monetária. O pagamento ocorreu em 14/08/2017, a baixa definitiva em 10/09/2017. O pedido de execução complementar ocorreu em 02/07/2022. 



    No presente caso, portanto, tendo o título executivo, transitado em julgado, definido expressamente a utilização da TR como índice de correção monetária, não há possibilidade de aplicação de índice diverso, salvo rescisória, uma vez que operada a preclusão.” (eDOC 71 – ID: 7fb27238, p. 2)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. EXECUÇÃO EXTINTA. PRECLUSÃO. TEMA 1.170. INAPLICABILIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento do tema nº 1.170 da Repercussão Geral. 2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1381294 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1533306 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20.3.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por entender aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar desnecessário reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar o critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria, considerada a aquiescência da parte na execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido”. (RE 1382408 AgR-segundo, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.3.2025)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2024 - grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.527.540, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.12.2024; RE 1.527.564, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.12.2024; RE 1.527.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.12.2024; RE 1.525.986, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27.11.2024; RE 1.361.321, de minha relatoria, DJe 5.11.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente